Tribunal: TJDFT
Processo: 0733683-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733683-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O Em atenção à petição de ID no 43033996 altere-se o polo ativo do agravo de instrumento para constar Equatorial Participações S/A no lugar de Enel Brasil S/A, conforme determinado pelo juízo singular na decisão de ID no 147951279, dos autos de origem, observando-se os patronos peticionantes. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator